Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE PROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006 APLICADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 817 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou insuficiência de provas, pleiteando a absolvição; alternativamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a exclusão da valoração negativa da conduta social, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, bem como regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) avaliar a legalidade da valoração negativa da conduta social e a proporcionalidade da fração de aumento na pena-base; (iv) examinar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da LAD e o regime de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por filmagens e laudos periciais, confirmam que o réu tinha em depósito substância entorpecente destinada à traficância, sendo idôneos e suficientes para fundamentar a condenação.
4. A alegação de ser usuário não afasta a prática do tráfico, pois a condição de dependente químico não exclui a mercancia ilícita, inexistindo provas que sustentem a desclassificação para o art. 28 da LAD.
5. A conduta social negativa foi corretamente valorada, pois o réu praticou o crime durante o gozo de benefício judicial, evidenciando desajuste e afronta à confiança estatal.
6. A fração de aumento aplicada na pena-base mostrou-se proporcional, dentro da discricionariedade judicial e devidamente fundamentada.
7. A causa de aumento do art. 40, III, incide de forma objetiva, por ter o crime ocorrido na Rodoviária do Plano Piloto, local de intensa circulação coletiva.
8. O regime inicial fechado está em consonância com a pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento de policiais, colhido sob contraditório, é meio de prova idôneo para a condenação.
A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas.
A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória autoriza a valoração negativa da conduta social.
O juiz tem discricionariedade para fixar a fração de aumento da pena-base, desde que fundamentada.
A causa de aumento do art. 40, III, da LAD incide objetivamente pela traficância em locais de grande circulação de pessoas.
O regime fechado é adequado quando a pena e os antecedentes revelam maior gravidade.